Tribunal: STJ
Processo: 2055682-03.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529283 - SP(2023/0411411-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CELIA EMILIANA CARIS ROCHA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: CHEQUER & CHEQUER PATRIMONIAL LTDA
OUTRO NOME
: CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ENEDINA CARIS ROCHA
AGRAVADO
: ISRAEL BUENO SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ACHO - AVALICAO E CONTROLE DE HIGIENE OCUPACIONAL
LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DIAS VIEIRA - SP351526
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 884902a2-27e6-4b41-ac73-76f68af8e951

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529283 - SP(2023/0411411-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CELIA EMILIANA CARIS ROCHA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: CHEQUER & CHEQUER PATRIMONIAL LTDA
OUTRO NOME
: CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ENEDINA CARIS ROCHA
AGRAVADO
: ISRAEL BUENO SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ACHO - AVALICAO E CONTROLE DE HIGIENE OCUPACIONAL
LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DIAS VIEIRA - SP351526
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CELIA EMILIANA CARIS ROCHA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja
Súmula 182/STJ
vista a ausência de impugnação específica aos seguintes fundamentos: não cabimento
do recurso especial em rescisória fora dos arts. 966 e 975,
e deficiência
Súmula 7/STJ
de cotejo analítico com incidência da
(fls. 115-116).
Súmula 284/STF
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, sustenta afastamento da
por envolver matéria de direito, invoca ataque suficiente ao
III,
Súmula 7/STJ
art. 932,
do CPC e aos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e afirma não
incidência da
(fls. 122-129).
Súmula 182/STJ
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56304558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:28
Código de Controle do Documento: 517aab21-1b87-4f0b-9d28-74a9893c72a8

VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inadequação do recurso especial em rescisória quanto às questões do
decisum rescindendo, devendo o recurso versar sobre os arts. 966, III, VII e § 4o, e
975, § 3o; b) incidência da
pelas circunstâncias fáticas próprias do caso;
Súmula 7/STJ
c) ausência de julgados e de cotejo analítico, com incidência da
(fls.
Súmula 284/STF
87-89).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
haviam ofensas aos arts. 966, III, VII e § 4o, e 975, § 3o, defendeu a tese de prova
nova, citou precedente do STJ, e requereu o processamento do recurso (fls. 93-106).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não houve ataque específico à incidência da
e a
Súmula 7/STJ
alegação de divergência jurisprudencial careceu do cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC, atraindo a
.
art. 1.029,
Súmula 284/STF
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
No agravo interno, a agravante tenta suprir essa deficiência, alegando
que: "o debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-probatória, ao
revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada
no enunciado da Súmula 07, desta Corte Superior STJ".
Ocorre que tal argumentação deveria ter sido apresentada no agravo em
recurso especial, e não apenas no agravo interno, configurando inovação recursal
indevida. A impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial é requisito de admissibilidade do agravo em recurso especial, não
podendo ser suprida posteriormente.
Ademais, a alegação de que o paradigma citado na decisão agravada
) não teria relação com o caso concreto não procede. O referido
(EAREsp 746.775/PR
precedente trata justamente da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, tema central da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA56304558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:28
Código de Controle do Documento: 517aab21-1b87-4f0b-9d28-74a9893c72a8

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:28
Código de Controle do Documento: 517aab21-1b87-4f0b-9d28-74a9893c72a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.529.283 / SP
Número Registro: 2023/0411411-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10715649120158260100 20556820320238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA EMILIANA CARIS ROCHA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: CHEQUER & CHEQUER PATRIMONIAL LTDA
OUTRO
NOME
: CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ENEDINA CARIS ROCHA
AGRAVADO
: ISRAEL BUENO SILVA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ACHO - AVALICAO E CONTROLE DE HIGIENE OCUPACIONAL
LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DIAS VIEIRA - SP351526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA EMILIANA CARIS ROCHA
Documento eletrônico VDA56642297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:41
Código de Controle do Documento: 3617f32d-537c-4067-a354-f4e3fdb6b714

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: CHEQUER & CHEQUER PATRIMONIAL LTDA
OUTRO
NOME
: CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO
: ENEDINA CARIS ROCHA
AGRAVADO
: ISRAEL BUENO SILVA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ACHO - AVALICAO E CONTROLE DE HIGIENE OCUPACIONAL
LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DIAS VIEIRA - SP351526
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:41
Código de Controle do Documento: 3617f32d-537c-4067-a354-f4e3fdb6b714